Tribunal: STF
Processo: AI 776831
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO N. 2/1979 DO CONSELHO DE INCENTIVO À EXPORTAÇÃO – CIEX. CONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À CARTA DA REPÚBLICA DE 1967 E RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. MATÉRIA PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.